Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-50.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000774-50.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO DA SILVA GOMES contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato proposta em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, diante do descumprimento da determinação judicial para emenda da exordial, especificamente quanto à juntada de comprovante de residência em nome do autor.

II. Questão em discussão

Discute-se se a extinção do processo por indeferimento da petição inicial, em razão do não cumprimento de despacho que determinou sua emenda, exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do artigo 485 do CPC, ou se é válida a intimação realizada ao advogado constituído, via Diário da Justiça Eletrônico.

III. Razões de decidir

O indeferimento da petição inicial por vício formal insanado encontra respaldo no artigo 321, parágrafo único, do CPC, sendo suficiente a intimação do advogado da parte para emenda, por meio da imprensa oficial.

A exigência de intimação pessoal aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono de causa ou desídia, previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, e não ao indeferimento da petição inicial, conforme jurisprudência consolidada.

No caso concreto, restou comprovada a ciência do patrono da parte e a ausência de cumprimento da determinação judicial no prazo legal, o que justifica a extinção sem julgamento de mérito.

A sentença recorrida observou os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito ao oportunizar a correção do vício. A inércia da parte inviabilizou o prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por indeferimento da petição inicial em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda, independentemente de intimação pessoal da parte autora. 2. A intimação do advogado constituído, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, é suficiente para fins do artigo 321, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP; TJBA, ApCiv 8000510-96.2021.8.05.0074, Rel. Desª Rosita Falcão; TJMT, AC 1044041-26.2023.8.11.0041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8000774-50.2020.8.05.0074
, originária da Comarca de
Dias D’Ávila
, em que figura como Apelante
ANTONIO DA SILVA GOMES
e, como Apelada,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA